Tribunal: TJMT
Processo: 0004548-44.2010.8.11.0064
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004548-44.2010.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITAMAR SIPRIANO - CPF: 018.949.261-96 (APELANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), JANY GLEIDE DE SOUZA SANDRI - CPF: 636.933.211-91 (VÍTIMA), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), ROGERIO SANDRI - CPF: 687.172.029-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame
: Trata-se de recurso interposto por Itamar
Sipriano
contra sentença da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, I, do CP). A defesa alegou insuficiência probatória quanto ao
"animus
furandi
"
e, subsidiariamente, a ocorrência de
"bis in idem"
na dosimetria da pena.

II.
Questão em discussão
: (i) Se as provas são suficientes para a condenação, considerando o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, mas não ratificado em juízo; (
ii
) Se houve erro na dosimetria da pena em razão de "bis in idem".

III.
Razões de decidir
: 1. O conjunto probatório não se mostra suficiente para a condenação, uma vez que o reconhecimento feito pelas vítimas durante a fase inquisitorial não foi confirmado em juízo, tendo decorrido mais de 10 anos entre o fato e o julgamento. 2. A ausência de outras provas robustas que corroborem o reconhecimento fragiliza a condenação, sendo aplicável o princípio do "in dubio pro reo". 3. Não restou comprovada a autoria do crime com o grau de certeza necessário para uma condenação penal.

IV.
Dispositivo e tese
: Recurso provido. Absolvição do recorrente com base no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento: "1. A insuficiência probatória acerca da autoria do crime impede a manutenção da condenação. 2. O reconhecimento pessoal realizado exclusivamente na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, não é suficiente para fundamentar a condenação penal."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, I; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp: 2033947 PR 2022/0335088-9, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
18/05/2023; TJMT, N.U. 1015090-37.2022.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 12/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ITAMAR SIPRIANO
, pretendendo a reforma da
sentença prolatada pelo Juízo da 2
ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º
,
I do Código Penal).

Inconformada, a Defesa pugna pela absolvição, argumentando a insuficiência probatória quanto ao “
animus
furandi
”.

Subsidiariamente, r
equereu o redimensionamento da pena para afastar
“
bis in idem
”
entre a circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase e a exasperação da pena
,
na terceira fase.
(id. 209884285
).

Em c
ontrarrazões
,
o Ministério Público
pediu
pelo desprovimento

do recurso (id. 209884289).

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer recomendando o
desprovimento
do recurso (id. 215714166), em relatório assim ementado:

“Crime de roubo majorado (artigo 157, §2º, I c/c §2º-A, I, do CP) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório – IMPROCEDÊNCIA – A linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante; à exceção das palavras da própria defesa,
todo o conjunto probatório reunido nos autos se mostra harmônico e robusto o suficiente para subsidiar o édito condenatório – 2. Subsidiariamente, questiona a dosimetria estabelecida na origem, pedindo o redimensionamento da pena para afastar suposto
‘
bis in idem
’
entre a circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase e a exasperação da pena na terceira fase – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria é legítima; na primeira fase foi valorada negativamente apenas a circunstância judicial relativa aos antecedentes, por conta de condenações definitivas no curso deste processo, e na terceira fase foi reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo, que é de natureza objetiva e totalmente independente, logo, não há que se falar em
‘
bis in idem
’
– PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (sic)

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...)
na
madrugada do dia 19 de junho de 2010, por volta das 04h00min, na residência localizada na Rua João Belmont, 667, Bairro Jardim Buriti, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ITAMAR SIPRIANO, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes às vítimas J.G.S.S. e R.S.” (id. 209886734 - pág. 02/04).

Ao fim da instrução criminal, o Juízo singular prolatou sentença, condenando o apelante pela prática do crime de roubo majorado.

A
materialidade

do crime restou suficientemente comprovada pelo
Boletim de Ocorrência (id. 209886734 - pág. 09),
Termo de Reconhecimento de Pessoas (id. 209886734 - pág. 14 e 19)
, Termo de Entrega (id. 209886734 - pág. 20), Auto de Avaliação Indireta (id. 209886734 – pá
g. 20) e relatório (id. 209886735 – pág. 21).

A
autoria
, todavia, não ficou comprovada de forma satisfatória.

O
apelante
em depoimento
na fase inquisitiva,
realizado
em 31 de janeiro de
2011
,
negou a
autori
a
do delito, asseverando
:

“(...)
Que atualmente está preso no presídio da Mata Grande nesta cidade pela prática de Homicídio, mas tem outras passagens por roubo
;

Que
o interrogado n
ega que tenha praticado crime de roubo na residência da vítim
a
Rogério Sandri
; Que no dia 19/06/2010 o
declarante não sabe onde estava quando os fatos ocorreram;
que
acredita que as vítimas se equivocaram quando fizeram o reconhecimento...
” (sic - id.
209886734 – pág. 31
).

No interrogatório
judicial
,

voltou a negar os fatos.
(id.
209884266
).

A
s
vítima
s
,
Jany
Gleide de Souza Sandri e Rogério Sandri
,
na delegacia declar
aram
que o autor do crime estava com o rosto coberto, sendo possível visualizar somente os olhos,
in
verbis
:

“(...)
Que
o ladrão estava com uma camiseta enrolado no rosto
, mostrando somente os olhos
(...)
; Que o ladrão era alto, tinha músculos e depois de um mês foram comunicado que policiais teriam prendido uma quadrilha que estava agindo na cidade; Que foram até a Delegacia de Roubos e furtos onde reconheceu sem sombras de dúvidas a pessoa identificada como sendo ITAMAR SIPRIANO, pois o porte físico dele era
inconfundível
, alto, bem
muscul
oso e dentre os objetos apreendidos a declarante reconheceu três pulseiras de ouro, um anel de ouro e uma porta alianças como sendo suas
joias
...
”
(sic -
209886734
- pág.
12/13 e
1
7
/1
8
).

Em depoimento
judicial
,
o ofendido

Rogério Sandri

relatou como ocorreu o fato delituoso e as característica
s
do autor do assalto, mas ao realizar o reconhecimento de pessoas
,
durante a audiência de instrução e julgamento
,

asseverou
que
, devido
o tempo
decorrido
, não poderia afirmar que o réu
foi quem praticou o crime. Vejamos
:

“
(...)
Eu não posso afirmar com convicção depois de tanto tempo.

Se é ou
não. Eu não garantiria com convicção que seria ele ou não
...
não poderia afirmar.

MP:
alguma das tatuagens chegou a identificar?

É como eu falei antes, tanto tempo se passou, se eu visse a tatuagem, como eu vi,
eu não poderia dizer se
é

ou não
a tatuagem parecida com aquilo que eu vi na época.
...
” (sic -
209884259
).

A vítima

Jany
Gleide de Souza Sandri
,
em juízo
,
asseverou que reconheceu o apelante
na delegacia
como sendo o autor do crime pelas
suas
características marcantes
, tais como,

ser muito alto com 1,90m,
ter
tatuagens e porte atlético, conforme depoimento:

“(...)
MP: lá na delegacia, a senhora reconheceu a pessoa que teria assaltado naquela época?

Sim, na época eu o reconheci.

MP: Como é que foi?

Apesar de ele estar com o rosto um pouco coberto, dava para ver bem a parte dos olhos, a
estatura dele não é uma estatura comum
,
ele era bem alto
, dava para ver que ele
tinha um pedaço de uma tatuagem no braço
,
não dava para ver muito bem qual era a tatuagem, mas ele tinha uma tatuagem no braço direito
.

O
olhar dele era bem presente para mim naquela época, fiquei com aquilo na minha cabeça, então
,
eu consegui identificar ele. Tinha certeza na época, tinha certeza de que era ele.

Defesa: A senhora consegue descrever as características físicas dele?

Eu vou falar o que eu me lembro
.
Ele tinha mais ou menos 1
,
90
m, p
ela altura da porta da minha casa, a gente conseguiu perceber. Na época, ele
era Moreno, tinha pele morena, tinha os olhos castanhos
. É, tinha um cabelo assim, não era liso, o cabelo dele era escuro, o cabelo dele
era um pouco
...
não cacheado, mas assim dava pra ver que não era um cabelo liso, era um cabelo um pouquinho mais crespo,
ele era bem grande, musculoso
, as pernas dele eram bem grandes mesmo, parecia que ele fazia musculação, ou ele trabalhava, ou trabalhou em algum lugar onde ele fazia bastante força, bastante exercício físico, dava para perceber que tinha um físico bem desenvolvido.

Defesa: Como foi o reconhecimento na delegacia?

Foi colocada algumas pessoas para serem reconhecidas. Algumas pessoas foram colocadas junto com ele e ele sozinho, e depois junto com outras pessoas. Quando eu o vi sozinho, eu já olhei no olho dele, tipo
aquela certeza
que era ele.

Defesa: ele estava preso no dia?

A polícia fez uma operação na época, se eu não me engano, e

prenderam algumas pessoas, inclusive acho que ele estava fazendo parte ou tinha uma quadrilha que estava fazendo vários assaltos na cidade e ele estava envolvido nessa quadrilha.

Defesa: Você foi para a delegacia proceder um reconhecimento após essa informação que estava tendo prisão de uma quadrilha que estava
atuando
em Rondonópolis?

Não, eu fiquei sabendo depois que tinha uma quadrilha, inclusive, eu acho que ele estava sozinho, para dizer bem a verdade para você, não tinha ninguém com ele, porque ele pediu para o meu esposo carregar todas as coisas, eu acho que se tivesse alguém, ele teria pedido para pelo menos entrar, ajudar a render ou carregar para ser mais rápido,
porque ele estava bem preocupado com isso, com o horário dele sair da casa.

Defesa: Quando você conseguiu recuperar suas joias, você sabe se foi em decorrência da prisão do acusado?

A polícia não deu detalhes para nós. Ela falou que eles tinham recebido denúncia que ele estava envolvido na venda de uma joia para um receptador que teria comprado. Ele

(o
receptador)
também, inclusive, foi preso na época. Eu não sei dizer quem era, nem o nome dele.

Defesa: Então na delegacia foi só feito um reconhecimento depois das declarações e foi entregue as joias, foi isso?

foi isso!
...” (sic – id.
209884260
).

O policial militar,
Ald
a
ir José
,
na fase
judicial relatou que
:

“
(...)

doutor, sinceramente, não me recordo!

MP: Senhor não tem nenhuma lembrança, recordação de nada?

Não!

MP: Tinha conhecimento do réu na época do Itamar.

Também não, doutor, não
.
..”
(
sic -
id.
209884259
)

E
m juízo
,
o policia
l

militar
que
atendeu a ocorrência,
Vitor Sakata
,

declarou
que não participou da prisão do apelante, conforme trecho do relato
:

“
(
...) O
que eu me recordo que foi um roubo de madrugada, salvo engano. Que quando eu estava em Rondonópolis, ainda na época Capitão, era oficial de dia. No dia do serviço eu me recordo poucas
coisas.
eu não lembro de ter
preso
o Itamar na época, não lembro.
eu lembro que eu atendi a vítima, fui
na
residência no bairro Buriti. eu lembro de ter radiado a ocorrência, feito várias rondas.
Eu não recordo da prisão do Itamar. Não recordo mesmo.

Defesa: você se lembra de proceder diligências a respeito dos bens que foram apreendidos
e
como que se deu essa apreensão?

Então, no meu serviço, eu não recordo bem a data. Eu lembro que a gente fez várias diligências. O que eu recordo é que no dia posterior ao serviço foi localizado o veículo Troller. Isso eu recordo que o pessoal fez contato comigo perguntando que se era da vítima do bairro Buriti, do residencial, mas no meu serviço mesmo a gente fez vários cercos, mas não conseguimos lograr êxito no dia
.

N
o dia posterior, em continuidade, as outras viaturas que localizaram o veículo.

Defesa: Você sabe me informar a respeito da apreensão dessas joias que foram recuperadas? Como que foi procedida a apreensão dessas joias?

No meu dia de serviço, a gente não fez, não teve nenhuma apreensão,
até se olhar o meu BO nos autos a gente informa das diligências. Foi uma outra guarnição, eu não recordo quem são os policiais que fizeram a apreensão,
eu
recordo que o seu Rodrigo ele falou da questão de algumas joias, não especificou muito bem no dia
...”
(sic – id.
209884260
).

Nesse contexto, apesar dos indícios relatados
na fase inquisitiva
, não
se alcança a conclusão
d
a
autoria
d
o crim
e
de
furto como sentenciado pelo juízo singular.

Em que pese h
aja
depoimento das vítimas na fase inquisitiva
apontando que o apelante participou da empreitada criminosa
, estes não foram confirmados em juízo,
uma vez que relataram que o autor do crime era moreno, bastante alto, com tatuagens no braço e porte atlético, aparentando ser bastante musculoso
, bem como,
que o autor estava com camisa comprida e uma camiseta
envolta

d
a cabeça, podendo ver do criminoso somente os olhos.

É
forçoso reconhecer que
o lapso temporal
inviabiliz
ou
às vítimas a certeza indene de dúvida que realmente fora o apelante o autor
, uma vez que

transcorr
e
ram
mais de 10 anos
,
entre a data do fato e a data da audiência de instrução e julgamento,
sendo natural
que as características físicas do autor sejam completamente diferentes da data do ocorrido
.

Co
m efeito
, o apelante não foi preso em flagrante delito, nem logo após o ocorrido, tampouco na posse da
“
res furtiva
”, neste ponto, h
á apenas uma suposição de que os
bens
encontrados e devolvidos às vítimas foram apreendidos em procedimento investigativo
apartado
com um receptador
, mas
tal informação se quer
fo
i
incluíd
a
nos autos
, n
em mesmo consta no relatório policial, que após nove anos de prorrogações de prazo, se limitou a
relatar em
uma página,
sem detalhar a ação delitiva e as conclusões efetiva
mente alcançadas

pel
a autoridade policial
.

Outrossim,
o relato d
os
policia
is
militar
es
,

em sede judicial,
em decorrência do lapso temporal
,

foi claudicante, pois
o
s
militar
es
não consegui
ram

confirmar
a ocorrência
, rep
r
isando muitas vezes que não se recordava
m
.

Observo que o conjunto probatório é claudicante e anêmico, embora os indícios encetem a possibilidade da participação do apel
ante
na prática do crime, em face do contexto fático probatório não é possível a formação de um raciocínio de certeza quanto à autoria.

Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente
ao
roubo teve como único elemento de prova o reconhecimento
presencial
realizado pelas vítimas, o qual não foi ratificado em juízo. As vítimas e
as
testemunhas repetiram muitas vezes que não poderiam afirmar com certeza
,
em decorrência do lapso temporal
.

Diante disso, não há qualquer prova de que o recorrente tenha praticado a conduta. Não houve reconhecimento cabal pelas vítimas e testemunhas de que o apelado fo
i
o autor do delito.

Desta forma,
“
in
casu
”
não há provas suficientes, uma vez que a palavra das vítimas não foi firme
quanto a autoria
, resultando um quadro de incerteza invencíveis, de tal forma que estamos diante de flagrante insuficiência probatória quanto à autoria d
o
roubo
,
por parte do apela
nte
.

A exigência de um
“standard”
de provas para a condenação é um instrumento de garantia da presunção de inocência, que não pode ser violada por qualquer nível de prova.

Não basta que a hipótese incriminatória esteja fundamentada em um, ou alguns
indícios
de prova. Além de não ser contrariada por outras provas que a enfraqueçam ou desmintam, a prova deve ser demonstrada com o nível de suficiência probatória exigido para a condenação, de forma a eliminar a existência de dúvidas acerca da inocência.

É bem verdade que, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial importância e relevância, especialmente, quando descreve com firmeza a cena criminosa e os autores do delito. Entretanto, no presente caso, não se observa firmeza nas declarações das vítimas quanto à identidade do apelado como autor do crime.

Ademais, embora a
s
vítima
s
tenha
m
reconhecido
o apelante
na fase inquisitiva, em juízo não houve confirmação do reconhecimento realizado na delegacia. Dessa forma, tal reconhecimento, por si só, não é suficiente para a condenação, especialmente quando não foi renovado em juízo, sob o contraditório e ampla defesa.

Conclusivamente,
importa

ressaltar que

“
mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica.
”

(STJ -
A
gRg

no REsp: 2033947 PR 2022/0335088-9, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

18/05/2023)
.

Sobre o tema este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
O reconhecimento fotográfico efetuado em
sede inquisitorial é incapaz de permitir, por si só, a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem que esteja corroborado pelos demais elementos de convicção produzidos nas duas fases da persecução penal.
Assim, a reforma da sentença condenatória para que o segundo apelante seja absolvido da imputação que lhe foi feita é imperiosa porque, do
conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da sua participação no crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
‘
in dubio pro reo
’
.
”
(N.U 1015090-37.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024,
publicado
no DJE 12/03/2024)
.

Diante de todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para absolver
ITAMAR SIPRIANO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024